Tribunal: TJDFT
Processo: 0702321-58.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702321-58.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTA MARIA DA ROCHA LISBOA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte requerente em face da decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o Distrito Federal forneça à parte autora o procedimento de consulta em oncologia clínica. A agravante afirma ser idosa e conta com 60 anos de idade. Aduz que apesar de o procedimento ter sido inserido na fila do SISREG há menos de 30 dias e classificada sob o risco amarelo – urgência, trata-se de pessoa de idade extremamente avançada para ter que aguardar na fila do sistema de saúde. Sustenta que a demora no fornecimento da consulta pleiteada expõe a saúde da requerente repercutirá negativamente para sua saúde e bem estar. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça à requerente, no prazo de 10 (dez) dias, o procedimento CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA, nos termos da prescrição médica que acompanha a inicial. Manifestou-se o Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso (ID no 54345928). É o breve relato. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante, eis que cumpridos os requisitos legais e comprovada a hipossuficiência declarada. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do NCPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, observo que a realização do procedimento foi inscrita no SISREG III em 1/11/2023, sob a classificação de prioridade AMARELA (urgência). Não há nos autos, até o momento, resposta da Secretaria de Saúde acerca da posição da agravante da fila da regulação, apesar de constar o encaminhamento da resposta (ID no 53852536 – pág. 31). Friso, entretanto, que o indeferimento da medida em sede liminar, não implica na chancela judicial acerca do período de espera ao qual os pacientes são submetidos. Contudo, é notória a existência de lista de espera, sendo que os pacientes são classificados conforme a urgência e situação clínica de cada um (cujos critérios de classificação em si não foram questionados), não sendo possível, em sede de cognição sumária, conceder decisão favorável equivalente a reposicionar a recorrente ao primeiro lugar da fila de espera, sem que se ouça o agravado, uma vez que não observado risco de vida. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgotaria o objeto do recurso, cuja liminar, se deferida, teria efeito satisfativo. Ante todo o exposto, não estando presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora